Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-40.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos etc
Diante da sentença de mérito proferida nos autos principais (12110-66.2016.8.11.0041) e diante garantias e direitos que a agravante vem exercendo, com atuação e participação nas atividades das empresas do Grupo Reical, bem como, em razão dos recursos de apelação já interpostos, intime-se a agravante, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora